Tribunal: TJBA
Processo: 8082314-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082314-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA JOSE BATISTA RAMOS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PODER-DEVER. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ATO CONSOLIDADO PELO TEMPO. TEMA 445 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA SOBRE A TESE GENÉRICA DO TEMA 839 DO STF. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para anular o ato administrativo que suspendeu os proventos de aposentadoria de servidora pública municipal. A suspensão foi motivada pela apuração de acumulação indevida de benefícios, contudo, o procedimento de revisão foi instaurado mais de 16 (dezesseis) anos após a concessão da aposentadoria, ocorrida em 2003. O juízo de primeiro grau reconheceu a decadência do direito da Administração de rever o ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o direito da Administração Pública de anular o ato de aposentadoria da servidora, por suposta acumulação indevida de proventos, foi fulminado pela decadência, em face do transcurso de prazo superior a 16 anos entre a concessão do benefício e a instauração do processo de revisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O poder-dever de autotutela da Administração Pública, consagrado nas Súmulas 346 e 473 do STF, que lhe permite anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, não é absoluto. Tal prerrogativa encontra limites nos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que visam à estabilização das relações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo. A Lei Federal nº 9.784/99, aplicável por analogia, estabelece em seu art. 54 o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a Administração anule os atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. No caso concreto, a inércia da Administração por mais de uma década e meia consolidou uma situação fática e jurídica, gerando na servidora a legítima expectativa da perenidade de seu direito, de natureza alimentar. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 445 de Repercussão Geral (RE 636.553/RS), pacificou o entendimento de que a Administração Pública deve observar o prazo decadencial quinquenal para anular atos de aposentadoria. A tese específica do Tema 445 prevalece sobre a tese genérica do Tema 839 (RE 817.338/DF), invocada pelo Apelante, sob pena de esvaziar o conteúdo da segurança jurídica em matéria previdenciária e criar um cenário de instabilidade permanente para os aposentados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança para restabelecer o benefício da impetrante. Teses de julgamento: "1. O poder-dever de autotutela da Administração Pública para anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis ao destinatário, como a concessão de aposentadoria, submete-se ao prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima." "2. Consoante a tese firmada pelo STF no Tema 445 de Repercussão Geral, o transcurso de prazo superior a cinco anos da concessão do ato de aposentadoria consolida a situação jurídica do servidor, operando-se a decadência do direito de revisão pela Administração, ainda que a pretexto de apurar acumulação indevida de proventos." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/99, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.553/RS (Tema 445); STF, Súmulas 346 e 473. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8082314-14.2021.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como apelada, MARIA JOSÉ BATISTA RAMOS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA